Tribunal: TJPA
Processo: 0803320-11.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803320-11.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, por negativa de autoria ou insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02)
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA EFETUADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –
Em que pese a existência de alguns equívocos na avaliação de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tais como, circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que não há qualquer prejuízo ao apelante, pois, como visto, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas;
03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – PROCEDÊNCIA –
A decisão do juízo singular, que reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), resta desfundamentada, uma vez que
apenas declinou o preenchimento dos requisitos legais dispostos no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não apresentando qualquer outra justificativa para fixar a redução da pena na menor fração prevista na legislação ordinária. Precedente colacionado. Pena reduzida no patamar máximo de 2/3 e fixada definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos previstos no art. 44, do CP, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais;
06) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena do apelante
ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO

em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 10/03/2021, por volta de 18h30min,
na Passagem Amazonas, bairro Jiboia Branca, munícipio de Ananindeua, o ora denunciado, guardou e trouxe consigo, para tráfico, 54 (cinquenta e quatro) porções contendo as ilícitas substâncias entorpecentes conhecidas popularmente por “maconha” e “cocaína”.

Infere-se da inicial acusatória, que
policiais militares com atuação no município de Ananindeua, trabalhavam no policiamento ostensivo na Passagem Amazonas, bairro Jiboia Branca, utilizando, no ensejo, a viatura VTR 0613, quando visualizaram 03 (três) elementos sentados em uma carroça. Quando um dos elementos percebeu a presença da autoridade policial, saiu correndo,
despertando, outrossim, a atenção dos integrantes da guarnição. Por conseguinte, os policiais militares resolveram proceder à abordagem nos dois outros nacionais, então identificados por Alexandre dos Santos Portilho e Leonardo Victor da Silva Oliveira, sendo este último adolescente.

De acordo com o
dominus litis
, os dois elementos, ao serem submetidos à revista pessoal pelos policiais, houve que foi encontrado pelo agente no bolso de Alexandre dos Santos Portilho, um total 39 (trinta e nove) pequenos embrulhos, “petecas”, da substância conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando 21,900g (vinte e um gramas e novecentos miligramas) e a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Indagado sobre a existência de mais substâncias ilícitas, o denunciado informou que guardava, para tráfico, mais drogas ilícitas no terreno em frente ao que em estavam localizados.

Em continuidade das diligências de busca, foram encontradas no referido terreno, 05 (cinco) porções de substância pastosa e amarelada (pasta-base) pesando 9,100g (nove gramas e cem miligramas) e 10 (dez) embalagens de matéria granulada e amarelada, pesando no total de 3,100 g, ambas da ilícita substância conhecida por “cocaína”.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Alexandre dos Santos Portilho, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa atribuída pelo juízo sentenciante, quando da avaliação das circunstâncias judiciais, que tratam, respectivamente, das circunstâncias e consequências do crime.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada, em seu patamar máximo de 2/3, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que a decisão do juízo que aplicou o patamar mínimo, ou seja, 1/6, encontra-se desfundamentada.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja reformada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante postula por sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

(ID 6171838), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente

(ID 6171838) e Toxicológico Definitivo de ID 6171848.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo, por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito.

Em resumo, os policiais militares, Cláudio Guerra Paraense, Kátia Thais Assunção Santos e Silvio Araújo Pires, declararam em juízo que estavam em patrulhamento ostensivo em uma área do município de Ananindeua que é conhecida pelo intenso comércio de drogas, quando avistaram 03 (três) pessoas sentadas em uma carroça, quando uma delas, percebendo a aproximação da polícia fugiu do local. Tal ocorrência, chamou a atenção dos policiais que abordaram os outros dois elementos que ficaram no local, sendo um deles menor de idade e o outro o ora apelante.

De acordo com os policiais, após a revista pessoal foram encontradas com o apelante em um de seus bolsos mais de 30 (trinta) porções de droga, sendo que a outra parte foi encontrada em outro lugar, constatando-se que eram entorpecentes de tipos diferentes, “cocaína” e “maconha”, respectivamente, tendo o acusado dito na ocasião aos agentes de segurança que estava traficando por falta de dinheiro.

Ora, diante de tais fatos, não há dúvida que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes, sendo a maior das drogas encontrada em um dos bolsos de sua calça, sendo preso em flagrante pela polícia militar.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com razoável quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - UTILIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONSISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e estando presentes as elementares do delito de tráfico de drogas, o indeferimento do pleito absolutório é a medida que se impõe. 2. Assim como qualquer outra prova testemunhal, o depoimento prestado por policiais em juízo pode ser utilizado na condenação, desde que consistente com as demais provas dos autos.
3. A alegação de flagrante forjado demanda prova robusta para ser considerada, não bastando a simples alegação do réu. 4. Tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão e inferior a oito, e sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 5. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 00000916320238130223, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento:
17/10/2023
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
18/10/2023
).

02. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA EFETUADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Roga o apelante, pelo afastamento da valoração negativa atribuída pelo juízo sentenciante, quando da avaliação das circunstâncias judiciais, que tratam, respectivamente, das circunstâncias e consequências do crime.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos
de reclusão e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos:

“
DOSIMETRIA DA PENA. Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em conjunto. Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra. Antecedentes: Não há nos autos certidão informando se o acusado possui condenação com trânsito em julgado. Neutra. Conduta social: Não há elementos suficientes que indique que é negativa. Neutra. Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra. Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra.
Circunstâncias
: as normais para o caso, a posse de substância entorpecente de uso proibido.
Negativa
.
Consequências
: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro.
Negativa
. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra.

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Considerando que a maioria das condições foi favorável, bem como a quantidade de droga encontrada, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte da magistrada de 1° grau,

o que, resultou na fixação da pena-base no mínimo legal para o delito em comento, entendo que em que pese a existência de alguns equívocos na avaliação de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tais como, circunstâncias e consequências do crime, que não comportam valoração negativa, não há qualquer prejuízo ao apelante, pois, como visto, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada, em seu patamar máximo de 2/3, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que a decisão do juízo que aplicou om patamar mínimo, ou seja, 1/6, encontra-se desfundamentada.

No caso em comento, a magistrada sentenciante reconheceu em prol do apelante a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo a pena-base no patamar de 1/6 fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“
Presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do Art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
,
preenchendo o acusado os seus requisitos, ou seja, ser tecnicamente primário, não havendo informações de que ele se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa, tendo-se em conta os fatores alegados acima e, dentro dos limites nele fixados, reduzo a pena em 1/6, ficando está agora fixada em 04(quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão e 417(quatrocentos e dezessete) dias-multa”
.

Examinando a decisão do juízo singular, vê-se que assiste razão ao apelante, uma vez que o julgador, quando reconhece o benefício previsto na legislação ordinária, neste caso, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, deve fazê-lo de forma fundamentada, verificando-se que a decisão supra apenas declinou o preenchimento dos requisitos legais dispostos no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não apresentando qualquer outra justificativa para fixar o
quantum
de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, vem decidindo o C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO, DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não possam ser utilizadas, por si sós, para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podem ser valoradas para a modulação do redutor especial, caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
2. Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços).
3
. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais
. (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assim, fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deve ser mantida na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de atenuantes e agravantes e, considerando a inexistência de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, reduzindo a pena imposta no patamar máximo de 2/3 (dois) terços, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, do CP, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena imposta ao apelante

ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023